Tribunal: STF
Processo: RHC 226444
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 775.986/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu parcial provimento para estabelecer a pena no patamar de 5 anos, 11 meses e 3 dias (Doc. 16).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 40): 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA QUE SE DIZ CONHECIDO DO ACUSADO, TENDO RECONHECIDO O SUSPEITO NA OCASIÃO DA CONDUTA CRIMINOSA (LUTA CORPORAL). POSSIBILIDADE. 



    1. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022).



    2. No caso, a vítima foi capaz de identificar o agente pois teve contato próximo com este (houve luta corporal), razão pela qual, impingir o método legal, apenas pelo esgotamento do rito, resultaria desaguaria em mero esgotamento da norma, sem sopesar o seu espírito, em detrimento da eficiência e economicidade processual.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) há que se sustentar que a declaração da vítima não se mostra suficiente, ainda que rica em detalhes, para lastrear a autoria delitiva; e (b) A frágil autoria delitiva restou unicamente identificada no reconhecimento pessoal realizado pela vítima Maylon Mezomo a partir de fotografia exibida por Policial Civil (método show up), não tendo sido apresentadas fotos de outras pessoas com características semelhantes na oportunidade. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o Recorrente por ausência de provas da autoria delitiva. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    Da análise da sentença condenatória observa-se que existe depoimento de uma das vítimas, a qual ficou cara a cara e, inclusive, entrou em luta corporal com o acusado, a qual narra que seria conhecida do acusado, e que seria ele, sem sombra de dúvidas, o autor do crime. Confiram-se, no que interessa, trechos da sentença (fls. 342/343 - grifo nosso): 



    [...] 



    Nas ocasiões em que foi inquirido, Maylon Mezomo, funcionário da Pizzaria Bertochi, afirmou que foi a pessoa do acusado quem cometeu o fato naquela noite. 



    Em Juízo, Maylon Mezonno prestou as seguintes declarações: 



    Estava presente na noite em que ocorreu o roubo. Declarante trabalha para o Bertochi de entregador no período da noite, estavam quase fechando, por volta das dez e meia, não lembra bem, estava fechando a noite, estava do lado do balcão, quando chegou o Vlademir e um outro colega dele, não viu o outro colega dele chegar, viu ele chegar de capacete preto, na moto. 



    Ele chegou e anunciou o assalto, com a faca na mão, mais ou menos uns 27cm ou 22cm a lamina. Ele pronunciou o assalto, queria passar para trás do balcão, quando passou pelo declarante, esbarrou na pochete do declarante, tinha a pochete que levava as comandas, o dinheiro da entrega, esbarrou e quando viu que o declarante estava com a pochete, não sabe se ele pensou se era uma arma, alguma coisa assim, se apavorou e voltou para trás e ameaçou o declarante e "fincou faca", então o declarante entrou em luta corporal com ele, conseguiu agarrar o antebraço dele, ele até faqueou a calça do declarante, quase faqueou, perfurou o declarante. 



    Reconheceu ele [o Vlademir] pelo fato de ficar cara a cara com ele, que conhecia ele de antigamente, já havia estudado junto com ele, conheceu ele. Quando o declarante foi dar o depoimento da delegacia eles pediram se era, e falou "é esse cara mesmo", não tem erro porque viu ele mesmo, conversou com ele, ele falou para o declarante "Isso é um assalto, passa a pochete, passa a pochete!", foi isso que aconteceu. Segurou o braço dele, não viu o que estava acontecendo lá, chegou outro menor, não sabe quem é, era mais baixo do que o Vlademir que tava com o declarante chegou no caixa e pronunciou pro Bertochi, gritou que era um assalto, e o Bertochi foi limpando o caixa. 



    Declarante não viu o que era, falou para ele "calma, calma, calma", tirou a pochete e alcançou a pochete para ele, daí eles pegaram embarcaram na moto e foram embora. 



    Declarante até correu, pegou a moto e foi atrás, sem capacete mesmo e foi atrás dele, mas não conseguiu pegar eles. 



    Declarante estava sem capacete quando estava dentro do estabelecimento, estava terminando o expediente, estava bem fraco o serviço. 



    Eles chegaram deixaram a moto na frente e entram a pé dentro da pizzaria. O aparelho celular na verdade era de um cliente, tava em cima carregando, declarante viu o momento, ele pegaram, eles gritaram, daí o piá que estava lá na frente falou "passa, passa" daí o Bertochi deu o dinheiro do caixa e ele viu o celular e "dá o celular também", daí ele pegou o celular também. 



    Depois que o declarante deu a pochete para o acusado, ele parou de tentar ir para cima, os dois pegaram e saíram, foram embora. Declarante acredita que tinha em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) dentro da pochete, mas não lembra exatamente. Dinheiro que o declarante tinha das entregas das pizzas, da noite inteira. Dentro da pochete também tinha os documentos da moto do declarante, habilitação, e uns cartões de banco. [...] 



    Fazia o CEJA junto com Vlademir, Centro de Estudos de Jovens e Adultos, e o declarante está terminando, está concluindo seus estudos. Até os fatos o declarante tinha visto Vlademir uns 2 (dois) anos antes. Estudava com ele uns dois anos para trás da data do fato. Só depois do assalto mesmo o declarante viu ele de volta, viu ele andando na rua. Não teve nenhuma dúvida que seria ele [um dos acusados]. A fuça dele, o declarante viu bem ele de frente, porque ele tava de capacete, ficava um pouco aberto na frente, viu ele no capacete e na conversa dele também. Era o Vlademir. Apelido "Vai dormir". 



    Declarante não chegou a ficar machucado, conseguiu segurar o antebraço braço dele, conseguiu deixar afastado do corpo do declarante. Não conseguiu ver as características do outro sujeito, porque quando o Vlademir chegou no declarante, ficou imprensado entre os dois balcão, ficou com ele e a faca, daí não conseguiu ver quem que era o outro. Foi uns dois ou três dias depois do fato que o terceiro sujeito apareceu no estabelecimento com a pochete. 



    Na verdade, aconteceu no domingo, por exemplo, e na quarta apareceu esse sujeito ("Gaúcho"). Declarante viu Vlademir logo na semana que ele foi preso, viu ele passando na rua, de passagem. Pelo fato de o declarante e Vlademir morarem no mesmo bairro, no caso. Declarante morava no Araucária, ele morava mais pro lado de baixo. Declarante morava no Araucária II, lá embaixo. Declarante vindo pro trabalho, de meio-dia, viu ele passando. Declarante sabe a casa onde Vlademir morava. Estudou com Vlademir no tempo do CEJA. No CEJA fecha por matéria, aula, se estudar, supor, fechava matéria na segunda, quarta e na sexta, três dias na semana ou duas vezes na semana, irrelevante né. Não vai lá só pra ser aplicado prova, tem aula normal, fazem trabalhos tudo, prova. O Vlademir abandonou o curso bem antes. Desde o assalto, em torno de dois anos que não via mais Vlademir. Declarante estudou com ele tempo atrás, antes do declarante trabalhar no Bertochi. Vlademir não ia muito na aula, ele mais se drogava do que ia na aula. Vlademir tinha problemas com drogas [...]. 



    Mas já viu ele bastante vezes, não tem a menor dúvida de que era ele. Declarante já viu ele bastante vezes, conhece ele na verdade. Não conversava com ele. Na aula ele era daquela galerinha, supor, dos maluquinhos, que ficam mais no canto. Ouviu a voz dele bastante. 



    Na Delegacia, a versão que apresentou foi idêntica. O relato foi rico em detalhes (como também foi em Juízo), confirmando a autoria da pessoa do acusado (fls. 28-31). 



    [...] 



    Ademais, este Superior Tribunal tem entendido que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fator, não há falar em nulidade da condenação por infringência ao art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 721.963/SP, da minha lavra, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022). 



    Interposto Agravo Interno, a Sexta Turma do STJ assim decidiu: 



    Isso porque, a tese levantada no regimental vai contra o entendimento já firmado na Sexta Turma, em especial no HC n. 721.963/SP (já mencionado), no qual salientei que o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. 



    A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. No caso, como salientado na decisão de fls. 622/625, a vítima foi capaz de identificar o agente pois teve contato próximo com este (houve luta corporal), razão pela qual, impingir o método legal, apenas pelo esgotamento do rito, resultaria desaguaria em mero esgotamento da norma, sem sopesar o seu espírito, em detrimento da eficiência e economicidade processual. 



    De outra sorte, acerca da irresignação da agravante, existe a via da revisão criminal fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não apresenta fragilidade. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial este relato da testemunha: Reconheceu ele [o Vlademir] pelo fato de ficar cara a cara com ele, que conhecia ele de antigamente, já havia estudado junto com ele. 



    A propósito, registrou o Tribunal estadual: 



    Não destoa o posicionamento adotado por esta Câmara, no sentido de que "A não observância do procedimento formal no reconhecimento de pessoa não implica a nulidade do elemento probatório, que passa a ter valor de prova testemunhal” (Apelação Criminal n. 0003197-69.2019.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 08/06/2021). 



    Outrossim, deve-se registrar que, na hipótese em análise, o Apelante já era conhecido de Maylon, posto que estudaram juntos, tendo este último informado aos Agentes Públicos do reconhecimento antes mesmo de lhe ter sido apresentada a fotografia de Vlademir. 



    Não fosse suficiente, o reconhecimento foi ratificado em Juízo, bem como corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos no feito, consoante se verá quando da análise de mérito, de modo que se entende inviável o acolhimento da nulidade pleiteada. 



    No mesmo sentido, conforme já decidiu esta CORTE, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 1º de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente